Tribunal: TJMT
Processo: 1005061-87.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005061-87.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIO HENRIQUE VIOLA - CPF: 728.954.111-15 (RECORRENTE), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. TEMA 1113 DO STJ. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
de
improcedência

em

ação
de
repetição
de
indébito

tributário
,
na
qual se
discute
a base de
cálculo
do ITBI, tendo o
município

utilizado
o valor de R$1.777.480,00 (
avaliação
unilateral)
em

vez
do valor de R$800.000,00 (
declarado

na

escritura

pública
de
compra
e
venda
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se a base de
cálculo
do ITBI
deve
ser o valor
declarado

na

escritura

pública
de
compra
e
venda

ou
o valor
arbitrado

unilateralmente

pelo

fisco
municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
do Tema 1113 (
REsp
1.937.821/SP),
fixou

entendimento
de que a base de
cálculo
do ITBI é o valor do
imóvel

transmitido

em

condições

normais
de mercado,
não

estando

vinculada
à base de
cálculo
do IPTU.

4. O valor
declarado

pelo

contribuinte

goza
de
presunção

relativa
de
veracidade
, que
somente

pode
ser
afastada

pelo

fisco

mediante
regular
instauração
de
processo

administrativo

próprio
,
sendo

vedado
o
arbitramento

prévio
unilateral
pelo

município
.

5. No
caso

concreto
, o
processo

administrativo

apresentado

pelo

município é insuficiente para afastar a presunção de veracidade
do valor
declarado

na

escritura

pública
,
por

não

apresentar

laudo

técnico

adequado
,
por

utilizar

apenas

amostras
de
imóveis

ofertados
(
não

negociados
) e
por

carecer
de
elementos

objetivos
que
justifiquem
o valor
atribuído
pela
administração
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A base de
cálculo
do ITBI é o valor
mercadológico
do
imóvel

transmitido
,
prevalecendo
o valor
declarado

na

escritura

pública
de
compra
e
venda
, que
goza
de
presunção

relativa
de
veracidade
. 2. A
presunção
de
veracidade
do valor
declarado

pelo

contribuinte

somente

pode
ser
afastada

mediante

procedimento

administrativo
regular, com
avaliação

técnica

mercadológica

adequada
,
sendo

insuficiente
o
arbitramento

baseado

apenas

em

amostras
de
ofertas

sem

análise

comparativa

adequada
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 148 do Código
Tributário
Nacional.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Recurso

Repetitivo
, Tema 1113,
REsp
n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Seção
,
julgado

em
24/2/2022,
DJe
de 3/3/2022;
Turma

Recursal
, N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/02/2025; TJMT, N.U 1000564-28.2024.8.11.0037, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005061-87.2024.8.11.0004

Origem
:

Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do
Garças

Recorrente
:
Caio Henrique Viola

Recorrido
:
Município
de Barra do
Garças

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Caio Henrique Viola
ajuizou

ação
de
repetição
de
indébito

em

face do

Município
de
Barra do

Garças
.
Noticiou
que: a)
adquiriu

imóvel
de
matrícula
27.017 no valor de R$ 800.000,00; b) o ITBI
foi

calculado

sobre
valor de
avaliação
unilateral da
Prefeitura
de R$ 1.777.480,00,
resultando

em

cobrança
de R$ 35.549,60; c)
segundo
o Tema 1113 do STJ, a base de
cálculo

deve
ser o valor da
transação

em

condições
de mercado; d)
deveria

incidir
2%
sobre
R$ 800.000,00,
totalizando
R$ 16.000,00.
Requereu
a
condenação

d
o
município
à
repetição
do
indébito
de R$ 19.549,60,
acrescida
de
correção

monetária
e
juros
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a Constituição Federal estabelece competência municipal para instituir ITBI; b) a Lei Complementar municipal no 045/1997 prevê como base de cálculo o valor da transação, observado como limite mínimo o valor venal; c) o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.937.821 estabeleceu que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, mas pode ser afastada mediante processo administrativo; d) no caso, o município utilizou critérios técnicos considerando localização, área edificada e padrão do imóvel; e) não há direito à repetição de indébito.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

por
Caio Henrique Viola.
Sustentou
que: a)
houve

omissão

quanto

ao

enfrentamento
do Tema 1113 do STJ; b)
os

artigos
927 e 928 do CPC
determinam

observância

obrigatória
de
precedentes

qualificados
; c)
existe

precedente
da
Turma

Recursal
no
mesmo

sentido
; d)
houve

erro
de
premissa

fática

ao

não

considerar
o valor
declarado

na

escritura
; e) o
município

não

pode

arbitrar

previamente
a base de
cálculo

sem

processo

administrativo
regular.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
condenar
o
município
à
repetição
do
indébito
; b)
aplicar

correção
e
juros
; c)
condenar

em

sucumbência
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Base de
cálculo
do ITBI.

Quanto à base de
cálculo
do ITBI, o
tema

já
se
encontra

sedimentado
no e. Superior Tribunal de Justiça,
sendo

desnecessárias

maiores

delongas
, visto que
firmado

em

Recurso

Repetitivo
:

(...) 8. Para o
fim

preconizado
no art. 1.039 do CPC/2015,
firmam
-se as
seguintes

teses
: a) a base de
cálculo
do ITBI é o valor do
imóvel

transmitido

em

condições

normais
de mercado,
não

estando

vinculada
à base de
cálculo
do IPTU, que
nem

sequer

pode
ser
utilizada

como

piso
de
tributação
; b)
o
valor da
transação

declarado

pelo

contribuinte

goza
da
presunção
de que é
condizente
com o valor de mercado, que
somente

pode
ser
afastada

pelo

fisco

mediante
a regular
instauração
de
processo

administrativo

próprio
(art. 148 do CTN); c) o
Município

não

pode

arbitrar

previamente
a base de
cálculo
do ITBI com
respaldo

em
valor de
referência

por

ele

estabelecido

unilateralmente
. 9.
Recurso
especial
parcialmente

provido
. (STJ.
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1113.
REsp
n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Seção
,
julgado

em
24/2/2022,
DJe
de 3/3/2022.)

Em
síntese
, o STJ
entende
que a base de
cálculo
do ITBI é o valor
mercadológico
do
imóvel

transmitido
e
não
o valor venal
utilizado
no IPTU,
existindo

presunção
de
veracidade
do valor
constante
no
documento
de
transferência
,
ressalvado
regular
processo

administrativo

demonstrando
o
contrário
,
já
que
não
é
possível
o
arbitramento
unilateral pela
municipalidade
.

Nesse
sentido,

já

se
manifestou

esta

Turma

Recursal

por

meio
de
voto
de
minha

relatoria
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL OU RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1113 DO STJ. VALOR DE MERCADO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL NA PLANTA.VALOR QUE NÃO MERECE RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. A base de
cálculo
do ITBI é o valor
mercadológico
do
imóvel

transmitido
e
não
o valor venal
utilizado
no IPTU,
existindo

presunção
de
veracidade
do valor
constante
no
documento
de
transferência
,
ressalvado
regular
processo

administrativo

demonstrando
o
contrário
,
já
que
não
é
possível
o
arbitramento
unilateral pela
municipalidade
. Em
caso
de "
compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade

vinculada

a

empreendimento
",
ou

seja
,
compra
e
venda
de
unidade

habitacional

na
planta, a base de
cálculo
do ITBI é o valor da
negociação
e
não
o valor da quota
parte
do
terreno

em
que
será

edificada
a
construção
. 3.
Recurso

conhecido
e
provido
. 4. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099/95). (N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

O valor da
transação

declarado

pelo

contribuinte

goza
,
principalmente

aquele
que
constou

na

escritura

pública
de
compra
e
venda
, da
presunção
de que é
condizente
com o valor de mercado.

Todavia
,
esta

presunção

pode
ser
afastada

pelo

fisco
,
desde
que
devidamente

evidenciado
que o valor de mercado é outro
por

meio
de
avaliação

técnica

mercadológica
,
apurada

em

processo

administrativo

próprio
,
nos

termos
do art. 148 do CTN.

A
propósito
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. OPERAÇÃO DE CISÃO PARCIAL E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO ARBITRADA UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. (...)
Tese
de
julgamento
: (...) 2. O valor
declarado

pelo

contribuinte

na

operação
de
transmissão

imobiliária

goza
de
presunção
de
veracidade
, que
apenas

pode
ser
afastada

por

meio
de regular
procedimento

administrativo
,
conforme
art. 148 do CTN. (...) (N.U 1000564-28.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

No
presente

caso
,
a

administração

pública

apresentou

cópia
do
processo

administrativo

tentando

afastar
o valor
constante

na

escritura

pública
(ID 285301355/PJe2).

Em
análise
do
processo

administrativo
,
embora
a
municipalidade

apresente

evidências
,
por

meio
das
amostras
,
de
que o valor
atribuído
pela
parte

reclamante

é

supostamente
inferior
ao
valor de mercado,
estas

são

insuficientes
para
afastar
a
sua

presunção
legal, pois: a)
não

foi

emitido

laudo
de
avaliação

mercadológica

na

técnica
de
homogeneização
; b)
não

foi

realizad
o

comparativo
entre o
imóvel

avaliado
e as
amostras
; c) as
amostras

apresentadas

são

todas
de
imóveis

ofertados
e
não

efetivamente

negociados
,
sendo

esperado
que
os

imóveis

s
ejam

ofertados

em

valores

superiores
para
eventuais

margens
de
negociação
; e d)
inexiste
m

elementos

objetivos
que

possibilite
m

concluir
que
o

imóvel

em

questão

possui
o valor
mercadológico

de
R$1.777.480,00.

Portanto
,
diante
da
fragilidade
do
processo

administrativo

apresentado
,
considero
que o valor
mercadológico
do
imóvel

em

questão
é
exatamente

aquele

apresentado
pela
parte

reclamante

(
R$ 800.000,00
)
,
gerando
um
direito
de
repetição
de
indébito
no valor de
R$ 19.549,60
(
dezenove
mil,
quinhentos
e
quarenta
e
nove
reais e
sessenta
centavos).

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento
para
r
eformar
a sentença objurgada e
julgarprocedente
o pedido formulado na petição inicial, para condenar a parte requerida
a
pagar a parte reclamante a importância de
R$ 19.549,60
(dezenove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos)
,
a título de
repetição de indébito
,
atualizada

pelo
IPCA
desde o efetivo prejuízo
até a citação
e,
depois
deste marco, incidindo apenas a
Taxa Selic (
STJ Súmulas 43 e 54
e
AgIn
t
no
A
REsp
n. 2
.059.743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025